Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711427-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS CARVALHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0713800-16.2022.8.07.0001, expediu alvará de transferência de valores em favor do réu e consignou que o autor deverá arcar com o pagamento do débito com juros e correção monetária. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante se manifestou em petição de ID 45382159 afirmando a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, pois a decisão se refere ao mérito do processo; o processo está na fase de liquidação; bem como que a taxatividade do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigada, pois já fora proferida sentença nos autos, não havendo a possibilidade de discutir a matéria de outra forma. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que houve o trânsito em julgado dos autos, e que o juízo de origem apenas deferiu a expedição de alvará em favor do réu, uma vez manifestado o interesse do autor em quitar o débito a partir dos valores depositados em juízo na ocasião da interposição de sua apelação. Todavia, não se trata de cumprimento de sentença e nem de processo em fase de liquidação, e sequer houve manifestação do réu acerca da suficiência ou não dos valores transferidos, de forma que eventual necessidade de complementação impõe o início da fase de cumprimento de sentença, que é onde deve ser discutida a suficiência, ou não, dos valores depositados para fins de quitação da dívida, escapando aos limites objetivos da presente lide no atual momento processual. Sendo assim, nota-se que não há correlação entre a decisão agravada e as hipóteses dispostas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 148114261 dos autos principais): Expeça-se Alvará de Transferência de toda a quantia depositada judicialmente em favor do Banco do Brasil S/A, conforme dados bancários de ID n. 130346458. Malgrado o deferimento da tutela antecipada de urgência, a mesma não exime o autor de efetuar o pagamento do débito com juros e correção monetária, sobretudo porque na liminar concedida houve apenas a suspensão da cobrança dívida, aliás o recurso foi julgado improcedente. Se mais nada for solicitado, arquivem-se os autos. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados em decisão de ID 152389873 dos autos de origem: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos de ID n. 151325044, em que o embargante alega haver omissão no decisum no tocante à cobrança de juros e encargos moratórios em razão do efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, posto que o efeito suspensivo da apelação não se equipara à manutenção da tutela de urgência, que, com o julgamento de improcedência, não perdura mais. Cabe ao autor buscar o réu administrativamente para, como vítima dos atos fraudulentos, buscar a isenção dos acréscimos. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Apesar de autor ser vítima de fraude, a ação foi julgada improcedente e confirmada pela instância recursal, logo deverá o demandante arcar com os prejuízos financeiros e encargos moratórios, nos termos do contrato do cartão de crédito. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza do rol previsto no art. 1.015 do CPC em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, já houve inclusive o trânsito em julgado do processo, não havendo que se falar em apelação, razão pela qual eventuais insurgências posteriores demandem o ajuizamento de nova demanda ou da deflagração da fase de cumprimento de sentença, procedimento em que cabe a discussão acerca da correção acerto dos valores depositados. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 18:16:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador